Tribunal: TJSP
Processo: 2148994-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSORCIADAS QUE PRETENDEM INGRESSAR NO PROCESSO COMO ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. ART. 119, CPC. INTERESSE JURÍDICO NÃO VISLUMBRADO.
As agravantes, que pretendem ingressar no processo como parte, não são devedoras principais, mas consorciadas que "somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSORCIADAS QUE PRETENDEM INGRESSAR NO PROCESSO COMO ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. ART. 119, CPC. INTERESSE JURÍDICO NÃO VISLUMBRADO.
As agravantes, que pretendem ingressar no processo como parte, não são devedoras principais, mas consorciadas que "somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade" (art. 278 da Lei n.o 6.404/76). Assim, carecem as agravantes de interesse jurídico de que trata o artigo 119 do Código de Processo Civil. Também não se olvide que a execução se processa no interesse da credora/ agravada, que manifestou expressamente a falta de vontade de mover a execução contra as consorciadas. Acrescente-se que sequer consta informação de oposição de embargos à execução pelo devedor/executado/consórcio e, no mais, o processo de execução encontra-se arquivado em primeira instância, sem movimentação. De rigor reconhecer que o contexto reexaminado indica nítido interesse econômico das recorrentes – e não interesse jurídico, ficando desautorizada a admissão como assistentes litisconsorciais.
Agravo não provido.